Tribunal: TJSP
Processo: 1017462-85.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido cumulado de indenização por danos morais. Contratação não revelada. Débito inexigível. Indenização por danos morais, contudo, que não se justificava. Anotação na plataforma "Serasa Limpa Nome" que não era de acesso público, nem retratava cobrança ou negativação, tampouco causava redução do "score", cuidando-se de anotação

Ementa:
Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido cumulado de indenização por danos morais. Contratação não revelada. Débito inexigível. Indenização por danos morais, contudo, que não se justificava. Anotação na plataforma "Serasa Limpa Nome" que não era de acesso público, nem retratava cobrança ou negativação, tampouco causava redução do "score", cuidando-se de anotação interna do mantenedor daquela plataforma. Honorários advocatícios. Impossibilidade de rateio da porcentagem se dessa divisão resultar menos de 10% da base de cálculo para cada patrono. Mínimo legal. Art. 85, § 2o Recurso parcialmente provido.